Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729513-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENÇA. ACERVO SUFICIENTE. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE CRIMES EXCEDENTES DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIÁVEL. ATENUANTE GENÉRICA. INAPLICÁVEL. I - Não há que se falar em absolvição da prática do delito descrito no art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990, quando comprovado nos autos, por meio de procedimento fiscal, prova oral e demais elementos da ação penal, que a empresa administrada pelo réu depois de constituída de forma irregular, foi excluída de ofício do Simples Nacional, porém deixou de regularizar a situação fiscal, para novo e regular enquadramento, nada obstante a concessão de prazo para tanto. II - O dolo específico exigido para a configuração do crime tipificado no art. 2o, II, da Lei no 8.137/1990, consoante entendimento firmado pelo STF no julgamento do RHC no 163.334/SC, ficou demonstrado pela grande quantidade de condutas ilícitas, pela própria declaração do agente de que optou por não pagar os tributos para comprar mercadorias, bem assim pela contumácia configurada por duas ações penais em razão dos mesmos crimes. III - Inviável a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de crimes que excedem os utilizados para a aplicação da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços), sob pena de se incorrer em bis in idem. IV - Diante do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, fica sem efeito prático o eventual reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66, do CP, considerando a Súmula 231 do STJ. V - Ainda que assim não fosse, para o reconhecimento da atenuante em razão de suposta dificuldade financeira da empresa, a Defesa deveria ter comprovado situação extrema que não possibilitasse alternativa socialmente menos danosa que o não recolhimento do tributo devido, consoante determina o art. 156 do CPP. VI - Fixada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu primário, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime adequado para o cumprimento é o aberto, na forma do art. 33, § 2o, “c”, do CP. VII - Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, devem ser substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o, inciso II, da Lei 8.137/1990, afirmando que o julgamento da apelação criminal encerrou a vedada reformatio in pejus, pois, em recurso exclusivo da defesa, a turma julgadora reconheceu o dolo específico de apropriação. Aduz que o fundamento da sentença se assenta em dolo genérico, incapaz de amparar a condenação pela conduta descrita na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “É permitido ao Tribunal de Justiça, em recurso de apelação, ainda que exclusivo da defesa, agregar fundamentos para a manutenção da pena-base fixada na sentença, desde que não a agrave, sem que se constitua, tal ato, reformatio in pejus. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.984.554/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009